Tribunal: TJES
Processo: 5000390-46.2020.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000390-46.2020.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECLESIO BILO
RECORRIDO: ALEX COSTABEBER SILVA e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000390-46.2020.8.08.0013

RECORRENTE:

ECLESIO BILO

RECORRIDO:

ALEX COSTABEBER SILVA, NILO BORGES SILVA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE NADA ELUCIDAM. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A DINÂMICA DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA. DÚVIDA ACERCA DO CAUSADOR DO ACIDENTE. AUTOR NÃO PROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ECLESIO BILO
em face de ALEX COSTABEBER SILVA e NILO BORGES SILVA.

Em síntese, a parte autora alega que conduzia, durante o período da noite, seu veículo (Fiat/Pálio Fire, ano de fabricação 2003 e modelo 2004, de cor azul, placa HXI 3277, Renavam 00810597144), na Rodovia ES 481, estrada que liga Araçuaí a Estrela do Norte, quando o primeiro requerido, que conduzia o veículo de propriedade do segundo requerido (VW/Gol 1.6 Power, ano de fabricação e modelo 2005, de cor prata, placa MQL 5906, Renavam 00865446164), provocou o acidente ao trafegar pela contramão.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Portanto, inexistindo no processo elementos seguros a indicar a culpa pelo evento danoso, outra via não há senão pela improcedência da pretensão.

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3727090, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela reforma da sentença em vista dos danos materiais e morais sofridos, provados pelas fotografias e relatos testemunhais, pugnando também pela responsabilização do segundo requerido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que o presente recurso não merece provimento, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É perceptível, ao analisar o conjunto probatório do processo em tela, que não existe prova concreta que permita interpretar sem sombra de dúvidas a real causa do sinistro, nem em favor da parte recorrente, nem em favor da parte recorrida.

As provas testemunhais, produzidas em audiência (ID nº 3727088), consistem em dois relatos trazidos pela parte recorrente, que não estavam no local no momento do acidente, não havendo robustez em seus depoimentos. Ademais, ambos descrevem que era noite e a iluminação era precária, o que pode prejudicar a percepção do ocorrido no momento do fato. Já a testemunha trazida pela parte recorrida, ainda que presente no momento do acidente, não produziu depoimento forte o bastante para que se pudesse imputar a culpa à parte contrária, restando inconclusiva a real causa do acidente.

O Boletim de Ocorrência (ID nº 3727053) e as fotografias (ID nº 3727087) também não dão pistas da dinâmica do acidente e se prestam apenas de revelar o que já está incontroverso nos autos, qual seja o fato de que ocorreu um acidente e que ambos os veículos colidiram na parte dianteira esquerda, ambos com grandes danos à lataria, o que traz mais dúvidas que esclarecimentos acerca de quem foi o causador do impacto. Nesse sentido, qualquer definição acerca da culpa do acidente seria pautada em mera suposição, o que deve ser rechaçado.

Diante da falta de provas que elucidem a real causa do fato, é cristalino que o recorrente não se desincubiu de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CDC), motivo pelo qual os pedidos contidos na sua peça inaugural não devem ser acolhidos, como bem observou a sentença vergastada.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)